Tribunal: STF
Processo: RE 69175
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-10-24
Data de publicação: 1974-10-24

Ementa:
- Taxa de conservação de estradas de rodagem, criada pelo Código Tributário Municipal, devida pelos proprietários ou possuidores, a qualquer título, de imóveis rurais, beneficiados, direta ou indiretamente, por serviços destinados à conservação de rodovias municipais; alíquota em base percentual do salário mínimo regional, por alqueire do imóvel beneficiado. 
- Incidência, na realidade, sobre a propriedade territorial rural, cuja tributação é da competência da União Federal. - Aplicação do art. 77, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e do art. 19, § 2º da Constituição Federal de 1967, a que corresponde, atualmente, o art. 18, § 2º, da Emenda Constitucional nº 1, de 17.10.1969. - Recurso Extraordinário conhecido e provido.